Tribunal: TJDFT
Processo: 0747077-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. EMBARGOS DE TERCEIROS. DOAÇÃO NÃO REGISTRADA. INSISTÊNCIA DO EXEQUENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CABÍVEIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRADOS. REVOGAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 85, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o vencido deve pagar honorários advocatícios ao advogado do vencedor. Na mesma linha, dispõe o art. 82, § 2o: "a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou".
2. O princípio da sucumbência se baseia, tão somente, no fato objetivo da derrota processual. É do interesse do Estado que o emprego do processo não resulte em prejuízo material daquele que tem razão. A sentença deve cuidar para que o direito do vencedor não saia diminuído em face de processo que proclamou a sua razão.
3. Paralelamente, o princípio da causalidade dispõe que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação. É justo e razoável que quem tornou necessário o serviço do judiciário suporte os custos. Além disso, tem o intuito de tornar a parte mais cautelosa: não ajuizar demandas sem motivo justo para tanto.
4. A identificação da causalidade requer análise subjetiva do comportamento das partes antes e durante o processo, segundo o critério da evitabilidade da demanda. Os encargos sucumbenciais devem ser suportados por aquele que podia ter evitado ou continuado a disputa judicial.
5. Na hipótese, a apelante recebeu um apartamento doado de seu avô, em 1983, mediante escritura pública de doação, sem posterior registro. Passados mais de 30 anos, o Distrito Federal ajuizou execução fiscal em desfavor do doador, o que levou à penhora do imóvel. A apelante opôs embargos de terceiros para defender seu bem e o Distrito Federal, ciente da situação, insistiu na penhora do imóvel.
6. Embora o caso trate de transferência de propriedade de imóvel por meio doação que não foi levada a registro, é perfeitamente aplicável o raciocínio trazido na súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, que assinala: “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.”
7. No caso, aplica-se o Tema 872, do STJ, que dispõe: “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”.
8. Em consequência, o Distrito Federal, ao tomar conhecimento da escritura pública de doação e ainda assim insistir na penhora do bem, deverá arcar com os ônus de sua sucumbência. Precedentes.
9. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC.
10. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC).
11. No caso, a autora comprovou um total anual de rendimentos tributáveis no valor de R$ 60.492,89. Por outro lado, não comprovou arcar com despesas extraordinárias ou que não possui capacidade de litigar sem a concessão da gratuidade de justiça. Ademais, a apelante reside nos Estados Unidos, o que denota capacidade econômica acima da média brasileira, além de estar representada por advogado particular. Logo, o benefício concedido na origem deve ser revogado.
12. Recursos conhecidos e providos.